Tribunal: TJBA
Processo: 8002856-86.2016.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002856-86.2016.8.05.0044 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MINE COMERCIAL RJ LTDA Advogado(s): PJ6 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA E PESSOAL INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AO ART. 40, § 4º, DA LEI Nº 6.830/80 (LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS). RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia em face de sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal de ICMS, proposta em 2016, fundamentando-se no decurso de prazo superior a seis anos sem a localização de bens penhoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a decretação da prescrição intercorrente observou o procedimento obrigatório do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 566, especialmente quanto à necessidade de prévia intimação pessoal da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme o rito do art. 40 da LEF, a contagem da prescrição intercorrente pressupõe a suspensão automática do feito por 1 (um) ano após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens, iniciando-se, apenas após esse prazo, o lapso prescricional de 5 (cinco) anos. 4. A jurisprudência vinculante do STJ (Tema 566) e o art. 25 da LEF impõem a intimação pessoal do representante judicial da Fazenda Pública como condição de validade para o início do fluxo dos prazos e para a posterior decretação da prescrição, garantindo-se o contraditório. 5. Verificada a ausência de intimação pessoal do exequente acerca da frustração da citação e a paralisação do feito por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça (Súmula nº 106/STJ), resta afastada a inércia da Fazenda Pública, configurando error in procedendo a extinção prematura do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso de apelação conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da execução na origem. Tese de julgamento: "A decretação da prescrição intercorrente na execução fiscal exige a estrita observância do rito previsto no art. 40 da LEF e no Tema 566/STJ, sendo indispensável a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública para deflagrar os marcos temporais de suspensão e prescrição." Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8002856-86.2016.8.05.0044, figurando, como Apelante, ESTADO DA BAHIA e, como Apelada, MINE COMERCIAL RJ LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça